Tribunal: TJMT
Processo: 1021550-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021550-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Análise de Crédito, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0114-64 (EMBARGADO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), P. H. C. V. - CPF: 091.486.491-20 (EMBARGANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), A. L. C. V. - CPF: 091.486.501-37 (EMBARGANTE), JOSUEL VIEIRA - CPF: 537.713.891-00 (EMBARGANTE), D. C. V. (EMBARGANTE), D. C. V. - CPF: 091.486.521-80 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUEL VIEIRA - CPF: 537.713.891-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1021550-59.2022.8.11.0041.

EMBARGANTES:
P.H.C.V, A.L.C.V e D.C.V, representados por JOSUEL VIEIRA.

EMBARGADO:
INSTITUIÇÃO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO QUANTO A EXIGIBILIDADE, ANTE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA – VÍCIO ELENCADO NO 1022 DO CPC –

OMISSÃO RECONHECIDA

–
RECURSO PROVIDO.

Constatada a presença do vício
elencado no artigo 1.022 do CPC, o seu saneamento é medida que se impõe.

No presente caso, ao dar provimento ao apelo, o ônus sucumbencial foi invertido, no entanto, os autores possuem assistência judiciária, assim, o acolhimento da omissão para constar a suspensão da exigibilidade, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1021550-59.2022.8.11.0041.

EMBARGANTES:
P.H.C.V, A.L.C.V e D.C.V, representados por JOSUEL VIEIRA.

EMBARGADO:
INSTITUIÇÃO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
P.H.C.V, A.L.C.V e D.C.V, representados por JOSUEL VIEIRA
(Id. 254599165), contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
–
IMPEDIMENTO DOS MENORES EM PARTICIPAR DA AULA
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

POR PARTE DO GENITOR
–
AUSÊNCIA DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentação hábil, deve ser concedida a justiça gratuita a apelante.

Não houve qualquer falha na prestação de serviço por parte da apelante, haja vista que a negativa de acesso às aulas decorreu do descumprimento contratual dos apelados.”

Em suas razões Id. 254599165, o embargante sustenta que há omissão no v. acórdão quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Contrarrazões no Id. 256414664.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão é omisso
quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Com razão o embargante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao dar provimento ao apelo, o ônus sucumbencial foi invertido, no entanto, os autores possuem assistência judiciária, assim, o acolhimento da omissão é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada para constar no dispositivo a suspensão da exigibilidade quanto ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante a assistência judiciária concedida aos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024